Tribunal: TJDFT
Processo: 0754111-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754111-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NILTON JOSE MIGLIOZZI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido liminar, contra a decisão proferida na execução movida contra NILTON JOSE MIGLIOZZI, que indeferiu a instauração o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 256069547). O agravante sustenta que todas as diligências para localizar bens penhoráveis foram infrutíferas, inclusive pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG. Alega que o agravado exerce controle direto sobre as empresas TRW Eventos Ltda. e ANJ&amp;R Experience Events Ltda., utilizando-as para ocultar patrimônio, caracterizando confusão patrimonial. Ressalta que ambas atuam no mesmo ramo, compartilham estrutura operacional e domínio de e-mail (@premiereventos.com.br), e que a reativação da ANJ&amp;R durante a execução evidencia manobra de blindagem patrimonial. Com fundamento no art. 133, §4o, do CPC, requer a concessão de liminar para instauração do incidente. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995 e 1.019, I, do CPC, cabe ao relator conceder efeito suspensivo ou antecipar tutela recursal. O art. 300 do CPC autoriza a tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, visando evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. No caso, a medida é requerida para assegurar a efetividade da execução mediante a desconsideração da personalidade jurídica. Preliminarmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica que fundamenta a presente execução, oriunda de Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada entre instituição financeira e pessoa física, com previsão expressa de livre destinação dos recursos, caracteriza relação de consumo. Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as atividades de natureza bancária e creditícia qualificam-se como prestação de serviços, sendo o mutuário pessoa física considerado destinatário final. Por isso, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração (art. 28, §5o, CDC), que exige apenas que a personalidade jurídica se apresente como obstáculo ao ressarcimento do consumidor, dispensando prova de dolo ou fraude. Constata-se dos autos que o agravado figura como único sócio-administrador das empresas ANJ&amp;R Experience Ltda. (CNPJ 03.506.944/0001-23), constituída em 18/11/1999 e ativa no ramo de comércio varejista de cosméticos e produtos de higiene, e TRW Eventos Ltda. (CNPJ 10.656.086/0001-69), constituída em 06/02/2009 e ativa no ramo de organização de feiras, congressos e eventos. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional destinada a coibir abusos ou fraudes praticadas por sócios que utilizam a autonomia patrimonial da empresa para prejudicar credores. Seu efeito é permitir a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados, ou da própria empresa pelas dívidas do sócio, quando comprovados fraude, simulação ou abuso. Nos termos dos arts. 133 a 135 do CPC, o incidente deve ser instaurado para garantir o contraditório, sendo suficiente a existência de indícios mínimos que justifiquem a apuração dos fatos alegados. Não se exige, nessa fase inicial, prova cabal do abuso da personalidade jurídica, bastando elementos que indiquem confusão patrimonial ou desvio de finalidade. No caso concreto, a probabilidade do direito está evidenciada pelo conjunto probatório que demonstra a insolvência do devedor principal. A ausência de bens em nome de Nilton José Migliozzi, confirmada pelas diligências infrutíferas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, gera presunção de insolvência e atende ao requisito da Teoria Menor da Desconsideração (art. 28, § 5o, CDC), segundo a qual a personalidade jurídica configura obstáculo ao ressarcimento do consumidor-credor. Além disso, o executado figura como único sócio-administrador das empresas ANJ&amp;R Experience Ltda. e TRW Eventos Ltda., ambas ativas, havendo indícios de confusão patrimonial, como a reativação de uma delas no curso da execução e o compartilhamento de estrutura operacional e e-mail corporativo (@premiereventos.com.br). A conjugação da insolvência pessoal com o controle de múltiplas pessoas jurídicas, que presumivelmente absorvem a capacidade econômica do devedor, constitui fundamento suficiente para a imediata instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa, assegurando a efetividade e o resultado útil da execução. Destarte, apenas depois de finalizada a etapa instrutória é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. A jurisprudência do STJ (REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017) reforça que não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator